Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-20.2021.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000492-20.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UILLIAN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 879.826.922-49 (APELADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), FLAVIO MARCIO FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 859.860.031-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS - CPF: 026.663.611-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL PETERSON SILVERIO SILVA - CPF: 071.347.271-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA BORGES - CPF: 056.823.701-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA FERREIRA PRIMO - CPF: 617.261.332-49 (VÍTIMA), SIDINEI ANDRE DA SILVA - CPF: 841.324.002-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000492-20.2021.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UILLIAN CUNHA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I (DUAS VEZES) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO ­ – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DO AR. 29 DO CÓDIGO PENAL NÃO EVIDENCIADAS NAS PROVAS ANGARIADAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – TRABALHO INVESTIGATIVO QUE EXPÕE O VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS RÉUS COM O PROPÓSITO DE COMETER CRIMES – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS DO CRIME DE ROUBO COM O DELITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. Neste caso, constata-se que a peça acusatória descreve de maneira adequada os fatos criminosos, apontando as circunstâncias e delimitando aspectos indispensáveis à individualização da conduta, de modo a permitir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, RHC 150.777/MG).

"
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (STJ, AgRg no AREsp 1870853/PR).

A redução da pena, com fundamento no art. 29 do Código Penal, é inviável quando não há provas que a participação do réu foi de somenos importância (§ 1º) ou que ele pretendia participar de crime menos grave (§ 2º).

“Deve ser ratificada a condenação do acusado, pelo crime de associação criminosa, se devidamente demonstrado que ele se associou com outros agentes para a prática de crimes”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0016.17.008151-3/001).

“Segundo a jurisprudência desta Corte, não há bis in idem na condenação pelo crime de associação criminosa armada e pelo de roubo qualificado pelo concurso de agentes, pois os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente. Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos - no caso do art. 288, parágrafo único, do CP, a paz pública e do roubo qualificado, o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo”
(STJ, AgRg no AREsp 1425424/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000492-20.2021.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UILLIAN CUNHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Uillian Cunha dos Santos, contra sentença que o condenou à pena 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º inciso II e V, e § 2º-A, inciso I (duas vezes) e ao art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade das vítimas e associação criminosa armada).

Em suas razões, assevera que: 1) a denúncia é inepta, pois “
não traz nenhuma prova material de que o recorrente integrava associação criminosa, além de não explicitar as condutas criminosas que supostamente o mesmo cometeu
” (sic); 2) deve ser reconhecido que o réu atuou “
como
partícipe, em auxílio material, uma vez que o mesmo levou os demais denunciados ao local da prática do crime de roubo, dirigindo o veículo VW/GOL até o local do roubo, aplicando a redução da pena no patamar de 1/3, conforme disposto no artigo 29, parágrafo 2º, do Código Penal
” (sic); 3) “
não há prova nos autos do vínculo associativo estável e permanente dos denunciados, tampouco do recorrente
” (sic); 4) há “
bis in idem
na majorante do concurso de pessoas do roubo circunstanciado com o delito autônomo de associação criminosa
” (sic)
(Id.
102574578 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

102574582 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
107730460 - pág. 1-3
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000492-20.2021.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

O recorrente alega que a denúncia é inepta, pois “
não traz nenhuma prova material de que o recorrente integrava associação criminosa, além de não explicitar as condutas criminosas que supostamente o mesmo cometeu
” (sic).

A preliminar não se sustenta.

Em relação ao delito de associação criminosa armada, a inicial acusatória consignou:

FATO 1:

Em data não precisa nos autos, mas sendo certo que antes do dia 24/09/2020, em horário e local incertos, os denunciados
Micael Peterson Silvério da Silva, Uillian Cunha dos Santos, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos
,
conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, especialmente roubos de veículos, inclusive com a utilização de armas de fogo, conforme elementos de informação coligados nos autos.

[...]

Conforme apurado, os denunciados uniram-se com o objetivo de promoverem roubos de veículos nesta região, visando a comercializá-los em outras Unidades da Federação.

Cumprindo com o objetivo da associação, os acusados planejaram e executaram a subtração do caminhão Volvo, 540, de cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 pertencente a vítima João Batista Ferreira Primo.

Para tanto, alugaram um veículo em Cuiabá, na Locadora Unidas, vieram para a região, pernoitando no hotel em Campo Novo do Parecis/MT do dia 23 para 24/09/2020, vindo para o Município de Sapezal nessa data (24/09/2020).

Por volta das 21h, nas margens da Rodovia MT-235, próximo ao Balneário Pubi, dois indivíduos (Bruno e André) abordaram a vítima Sidinei, que havia estacionado sua carreta e, agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, os dois criminosos renderam-na e anunciaram o roubo.

Em seguida, a vítima João Batista, que levava uma peça para o conserto da carreta de Sidinei, chegou no local e também foi surpreendida pelos assaltantes, que lhe subtraíram a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além de um aparelho celular Samsung, J6, de cor preta, e o levaram para junto de Sidinei.

Ato contínuo, outros dois acusados (Micael e Uillian) aproximaram em um veículo Gol e, após o grupo conversar entre si, o denunciado André Luiz

deixou o local conduzindo o caminhão Volvo, 540, de cor azul, placa BCF-4E79, com seus dois reboques.

Na sequência, as vítimas foram colocadas no veículo GOL e, numa certa altura da estrada rural, os criminosos pararam o veículo e obrigaram as vítimas a saírem do carro, ficando Sidinei e João Batista sob o poder do denunciado Micael, que os manteria como reféns, restringindo a liberdade deles para que André lograsse êxito na entrega do veículo ao comprador.

[...]

Durante as investigações,
apurou-se que o denunciado Uillian,

foi o responsável pela locação do veículo VW Gol, cor cinza, placa QXA-0730, utilizado durante a empreitada criminosa e que ele exercia a direção e liderança do grupo, sendo responsável pela indicação do comprador dos bens subtraído e pela divisão das tarefas entre os criminoso
s. [...] (Id.
102573893 - Pág. 1-5) (sem destaque no original).

Ao reverso do alegado, a denúncia descreveu satisfatoriamente os fatos caracterizadores do delito, assim como individualizou a atribuição de cada um dos integrantes, inclusive do réu, que foi apontado como líder do grupo criminoso (CPP, art. 41).

Assim sendo, não há se falar em inépcia da exordial acusatória. Confira-se:

[...] A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. Neste caso, constata-se que a peça acusatória descreve de maneira adequada os fatos criminosos, apontando as circunstâncias e delimitando aspectos indispensáveis à individualização da conduta, de modo a permitir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. [...]
(STJ, RHC 150.777/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Convém destacar que “
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos faz-se necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório” [...]
(STJ, HC 676.827/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

De toda sorte, “
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
’
(AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/8/2015)”.

[...]
(STJ, AgRg no AREsp 1870853/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Desse modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado e o de associação criminosa armada, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 1:

Em data não precisa nos autos, mas sendo certo que antes do dia 24/09/2020, em horário e local incertos, os denunciados
Micael Peterson Silvério da Silva, Uillian Cunha dos Santos, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos
,
conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, especialmente roubos de veículos, inclusive com a utilização de armas de fogo, conforme elementos de informação coligados nos autos.

FATO 2:

No dia 24/09/2020, por volta das 21h30min, na Rodovia MT-235, próximo à Ponte do Rio Sacre, no Município e Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados
Micael Peterson Silvério da Silva, Uillian Cunha dos Santos, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos
,
com a vontade livre e conscientes do caráter criminoso de sua conduta, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular Samsung J6, de cor preta (avaliado em R$ 600,00), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pecúnia e um veículo automotor do tipo caminhão, marca Volvo, modelo 540, cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 (avaliados em R$ 650.000,00), pertencentes à vítima João Batista Ferreira Primo
,
além de um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencente à vítima Sidinei André da Silva
,
que tiveram suas liberdades restringidas, permanecendo em poder dos criminosos, conforme Boletim de Ocorrência de nº 2020.229890, Auto de Apreensão (pág. 35 – id. 40572252), Auto de Avaliação Indireta (pág. 36 – id. 40572252), Termo de Compromisso (pág. 37 – id. 40572252), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (pág. 63/66 – id. 40572252), Relatório Policial (pág. 18/30 – id. 40572254), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Conforme apurado, os denunciados uniram-se com o objetivo de promoverem roubos de veículos nesta região, visando a comercializá-los em outras Unidades da Federação.

Cumprindo com o objetivo da associação, os acusados planejaram e executaram a subtração do caminhão Volvo, 540, de cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 pertencente a vítima João Batista Ferreira Primo.

Para tanto, alugaram um veículo em Cuiabá, na Locadora Unidas, vieram para a região, pernoitando no hotel em Campo Novo do Parecis/MT do dia 23 para 24/09/2020, vindo para o Município de Sapezal nessa data (24/09/2020).

Por volta das 21h, nas margens da Rodovia MT-235, próximo ao Balneário Pubi, dois indivíduos (Bruno e André) abordaram a vítima Sidinei, que havia estacionado sua carreta e, agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, os dois criminosos renderam-na e anunciaram o roubo.

Em seguida, a vítima João Batista, que levava uma peça para o conserto da carreta de Sidinei, chegou no local e também foi surpreendida pelos assaltantes, que lhe subtraíram a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além de um aparelho celular Samsung, J6, de cor preta, e o levaram para junto de Sidinei.

Ato contínuo, outros dois acusados (Micael e Uilian) aproximaram em um veículo Gol e, após o grupo conversar entre si, o denunciado André Luiz

deixou o local conduzindo o caminhão Volvo, 540, de cor azul, placa BCF-4E79, com seus dois reboques.

Na sequência, as vítimas foram colocadas no veículo GOL e, numa certa altura da estrada rural, os criminosos pararam o veículo e obrigaram as vítimas a saírem do carro, ficando Sidinei e João Batista sob o poder do denunciado Micael, que os manteria como reféns, restringindo a liberdade deles para que André lograsse êxito na entrega do veículo ao comprador.

E nessa situação as vítimas permaneceram com suas liberdades restringidas por cerca de cinco horas, estando sob o poder de Micael, que assim as mantinha com grave ameaça exercida com a arma de fogo que portava.

Ocorre que em um momento de distração do acusado, as vítimas conseguiram desarmá-lo e dominá-lo, tendo amarrando-o, ocasião em que conseguiram livrar-se do acusado para pedir ajuda a terceiros, que acionaram a Polícia Militar que, ao amanhecer, conseguiu efetuar a prisão em flagrante de Micael.

Durante as investigações, apurou-se que o denunciado Uillian,

foi o responsável pela locação do veículo VW Gol, cor cinza, placa QXA-0730, utilizado durante a empreitada criminosa e que ele exercia a direção e liderança do grupo, sendo responsável pela indicação do comprador dos bens subtraído e pela divisão das tarefas entre os criminosos.

Por fim, ressai dos autos que, após a rendição das vítimas, cabia ao denunciado André Luiz transportar o veículo em segurança, seguindo pelo Município de Juína/MT, a fim de evitar a Polícia Rodoviária Federal, até sua entrega ao comprador, no estado de Rondônia.

Assim, em conjunto com as investigações, depoimento do denunciado (pág. 60/ 62 e 115/116 – id. 40572252) e relatório policial (pág. 18/30 – id. 40572254), restou demonstrada a conduta relevante de cada indivíduo na perpetração delitiva ora em exame, consubstanciada na divisão de tarefas, de modo a revelar a associação criminosa estável e permanente dos acusados, com o dolo específico de praticarem crimes, em especial roubos de veículos.

Consigna-se que a carreta, placa AJL8A06 e o “cavalo”, placa BCF4E79 foram localizados no dia 25/09/2020, às margens da Rodovia MT-170, próximo ao Posto Paineira, entre os municípios de Brasnorte e Juína. [...]
(Id.
94377992 - Pág. 1-6).

O feito foi desmembrado em relação ao réu (Id.
102574462 - pág. 1-2) e também quanto a
Bruno Almeida Borges (Id.
102574511 - Pág. 1-2).

Além disso,
André Luiz Pinto dos Santos e Micael Peterson Silvério Silva foram condenados na ação penal n.
1002354-60.2020.8.11.0078.

Estas são as provas em que se amparou a condenação.

Na fase investigativa, Renato Honorato Carneiro detalhou a ocorrência nos termos transcritos:

Que na data de hoje, por volta das 03h30min, foram acionado pelo solicitante Fernando de Lima, este funcionário da Fazenda Mirage, relatando que um funcionário da fazenda, o Sr. Adeiton Andrade, estava trabalhando na lavoura e foi surpreendido por três homens e que um deles estava com os braços amarrados, que logo foi informado que os outros dois homens se tratavam de vítimas de um roubo de carreta, e que conseguiram imobilizar o suspeito, vindo a tomar a arma que o mesmo utilizava; Que diante das informações rapidamente a guarnição da Polícia Militar foi até a fazenda Pajau, onde alguns dos funcionários nos conduziram até o local onde estavam as vítimas; Que deslocaram até o local, no momento em que se aproximavam as vítimas se distraíram com a chegada dos veículos e da viatura, o suspeito conseguiu evadir, mesmo com as mão amarradas, saiu correndo em meio a escuridão, devido a falta de visibilidade, não sendo possível localizar o suspeito naquele momento, aguardaram até o clarear do dia, voltaram até o local juntamente com alguns funcionários da fazenda, sendo avistado o suspeito em meio a lavoura colhida;
Que em conversa com a vítima João Batista, o mesmo relatou que estava vindo do município de Vilhena e trazia consigo uma peça para uma carreta que estava quebrada na MT 235, que por volta das 21:30hs chegou no local e foi surpreendido por duas pessoas que estavam portando armas de fogo, que logo foi colocado juntamente com a outra vítima, Sidnei André dentro de um veículo Gol, branco, sendo levados para uma região de mata, que um dos suspeito, Micael Peterson, ficou mantendo as vítimas em cárcere privado até o período para que levassem a carreta
; Que em um determinado momento as vítimas conseguiram imobilizar o suspeito, entrando em vias de fato com o mesmo, vindo a tomar a arma de fogo; Foi levado uma carreta Volvo FH 540 e dois reboques que estavam com a vítima João Batista, que até o momento da confecção deste BOPM, a mesma não foi localizada; Diante do fato ocorrido, o suspeito foi detido e conduzido para a confecção do BOPM, sendo o mesmo entregue com escoriações na face devido a luta corporal que teve com as vítimas, juntamente com a arma de fogo, calibre 38, com 5 munições intactas; A vítima Sidnei retornou onde estava o seu veículo para verificar se foi subtraído mais algum pertence, que posteriormente o mesmo iria deslocar até a Depol; Informou ainda que entre os município de Sapezal e Campo Novo dos Parecis houve vários roubos de carretas; Que a quadrilha utiliza de arma de fogo, inclusive de calibre grosso, e também para dar apoio utilizavam um veículo Gol, de cor branca [...]
(Id. 102573884 - pág. 13-14).

O depoimento de Tiago Silva Hartmann foi semelhante (Id. 102573884 - pág. 15-16).

Este é o relato de João Batista Ferreira Primo:

Que trabalha como motorista da empresa Pingo Transporte, de Vilhena/RO; Que na data de ontem, por volta das 21h30minhoras, quando seguia com o caminhão Volvo 540, cor azul, engatado em duas carretas marca Guerra, cor branca, onde o declarante iria até a Itamaraty para carregar grãos; Que ao passar pelo balneário do Pub, teve que fazer uma parada para entregar uma peça de reposição para um motorista que estava na estrada, com o caminhão parado devido a problemas mecânicos, tendo a empresa autorizado a fazer a parada para entregar a peça, mas o declarante não conhecia o motorista do caminhão que estava com problema;
Que o declarante parou o caminhão lado a lado com o caminhão do motorista Sidnei para entregar a peça, tendo o declarante descido do caminhão, ao descer sentiu um cano de revólver na sua nuca, tendo levado o declarante para o lado do caminhão que estava com problema mecânico, estando o motorista Sidnei já deitado no chão
,
estando no local dois autores do roubo
;
Que o declarante viu que um dos autores estava portando um revólver, calibre 38, cor preta
;
Que os dois autores não usavam capuz
, sendo um de altura aproximada de 1,70, magro, branco, aparentava ter 25 anos, não tendo visto a cor dos cabelos ou olhos devido estar escuro; Que o outro autor era de altura aproximada de 1,70, moreno, magro, aparentava ter 20 anos; Que o autor moreno foi que abordou o declarante de posse do revólver, tendo ameaçado muito o declarante e o outro motorista, ameaçado que se não colaborassem matariam o declarante e Sidnei; Que não foram agredidos; Que os autores queriam dinheiro, tendo roubado do declarante R$ 250,00 da empresa, não tendo Sidnei dinheiro para entregar foi mais ameaçado de morte ainda; Que no primeiro momento não falaram nada de caminhão;
Que logo chegou um veículo branco, parece ser Gol, com mais dois indivíduos, tendo os dois descido e ficado conversando com os dois autores do roubo, tendo um dito para o outro que era para entrar no caminhão, fazer a manobra e acelerar; Que um dos autores que chegou no Gol entrou no caminhão,

sendo o motorista do Gol e um outro autor, que havia chegado com ele,

mandaram que o declarante e Sidnei entrassem no carro junto dos outros dois autores que abordaram o declarante no início do roubo, tendo seguido por uma estrada de fazenda
, rodado por mais ou menos mil metros, tendo então mandado que o declarante e Sidnei descessem do veículo, tendo também os dois autores que os abordaram descido do veículo Gol;
Que o motorista do Gol era forte, alto, branco, aparentava ter 40 anos, onde este parecia ser o chefe, pois ele é que dava as ordens
;
Que o declarante e Sidnei desceram do Gol, tendo também descido o autor que estava na posse do revólver quando abordou o declarante
; Que o declarante não conseguiu ver direito como era o autor que ficou no caminhão;
Que o Gol saiu levando os autores, tendo ficado na juquira (mata) o declarante, Sidnei e um dos autores do roubo
; Que ficaram na mata até as 02 horas da manhã, não tendo ficado amarrados; Que alguns bichos começaram a andar na mata, tendo visto que o suspeito que estava cuidando do declarante e de Sidnei ficou com medo do barulho na mata, tendo então resolvido levar o declarante e Sidnei para o carreador da mata,
tendo o autor começado a preparar um cigarro, tendo se descuidado, tendo Sidnei avançado sobre o autor do roubo e o declarante em seguida, tendo conseguido tomar a arma do suspeito após luta corporal
; Que o declarante não ficou lesionado; Que dominaram o autor do roubo, tendo o amarrado com um pedaço de cobertor que o autor havia pego do caminhão; Que viram que havia um trator gradeando terra longe de onde estavam, tendo então ido ao encontro do trator, tendo chegado e explicado o ocorrido, tendo o tratorista passado rádio para a sede da fazenda, tendo os policiais sido acionado e logo chegando ao local; Que foram conduzidos até esta delegacia; Que foi roubado um celular Samsung J6, cor preta, avaliado em R$ 600,00 e uma chave de veículo; Que o caminhão e as duas carretas estão avaliados em R$ 650.000,00 [...]
(Id. 102573884 - pág. 17-18).

Sidnei André da Silva contou que estava com o caminhão parado, aguardando uma peça que seria entregue por outro caminhoneiro, momento em que chegaram ‘dois homens armados’ e disseram: ‘perdeu, perdeu’. Aduziu que, quando o outro motorista chegou, mandaram que ficasse quieto e o renderam. Afirmou ainda que um dos assaltantes foi embora com a carreta, que foram levados para uma região de mata, mas conseguiram render o bandido que ficou de vigia e pedir ajuda (Id. 102573884 - pág. 21-22).

No primeiro momento, Micael Peterson Silvério Silva permaneceu calado (Id
.
102573884 - pág. 26-28); contudo, em seguida,
confessou
os crimes,
verbis
:

Que relativo ao roubo em questão, ocorrido em 24/09/2020, relata o interrogando que junto com Uil (Uillian Cunha dos Santos), Bruno e Andrezão (André Luiz Pinto dos Santos), por volta das 20 horas, na estrada próxima do Balneário do Pub, avistaram um caminhão parado, tendo então resolvido praticar o roubo;
Que já tinham planejado em Várzea Grande, local onde residem, que iriam roubar um caminhão com carga, ou sem, para vendê-lo, sabendo Uil para quem vender
; Que diante da facilidade que viram dois caminhões parados, tendo o Gol em que estavam passado pelos caminhões, tendo então parado mais adiante, tendo voltado a pé Bruno e o Andrezão, estando Bruno com um revólver calibre 38, cor preta;
Que o interrogado ficou com Uil no Gol
,
sendo que após uns 15 minutos o interrogando e Uil voltaram no Gol,
estando já os dois motoristas no chão, deitados, sob a mira do revólver de Bruno; Que resolveram pegar o caminhão em condições boas de mecânica, já que um dos caminhões estava com problemas mecânicos;
Que André pegou o caminhão e saiu, tendo saído para levar par o comprador, mas o interrogado não sabe quem seria o comprador,
e quem sabia apenas era Uil e André
;
Que coloram os dois motoristas dentro do veículo Gol, tendo seguido uma estrada de mata, tendo Uil deixando o interrogando com os dois motoristas, estando o interrogando com a arma que estava com Bruno
; Que o interrogando ficou cuidando dos dois motoristas na mata;
Que Uil voltou com o Gol para a estrada, sendo que Uil voltaria na parte da manhã para pegar o interrogado e soltar os motoristas
; Que de madrugada o interrogado ouviu um barulho, tendo achado que era bicho, tendo saído da mata e foram para a estrada; Que quando o interrogado estava sentado, com o revólver no bolso, foi dominado pelos motoristas; Que foi surrado pelos motoristas e amarrado; Que levaram o interrogado até uma fazenda e acionaram a polícia, tendo o interrogado sido preso; Que todos residem em Cuiabá ou Várzea Grande [...]
(Id.
102573884
- pág. 60-62).

Posteriormente, Micael forneceu novos detalhes da empreitada criminosa:

Que faltou com a verdade nos outros interrogatórios em virtude de ter medo de ser morto por seus comparsas;
Que na quarta-feira, 23/09/2020, por volta das 17h, Uillian, na direção de um veículo VW Gol, de cor cinza esverdeado, de placa modelo Mercosul, locado em algum lugar de Cuiabá, buscou o interrogado em sua casa, em Várzea Grande, Que Bruno estava sentado no banco do carona e André Luiz estava no banco de trás, onde o interrogado também sentou; Que seguiram pelas Estada da Guia em direção à Campo Novo do Parecis
; Que pegaram a Rodovia BR 364, passaram por uma praça de pedágio e seguiram por Campo Novo do Parecis, onde chegaram por volta das 19h; Que foram jantar em um espetinho em Campo Novo do Parecis e depois seguiram para o Hotel Realeza, onde pernoitaram
; Que no dia seguinte, por volta de 21h, o interrogado, junto com Uillian, Bruno e André Luiz deixaram o hotel e foram até Sapezal,
onde Uillian mostrou para todos o local em que esconderiam a carreta a ser roubada até retirarem o rastreador
; Que após voltarem para Campo Novo do Parecis, por volta das 17h, passaram na casa de sua tia de consideração, Ana Maria, que foi casada com o irmão de sua mãe; Que após saírem da casa de Ana Maria já pegaram a direção de Sapezal, procurando alguma carreta a ser roubada, sendo que encontraram as duas carretas paradas e efetuaram o roubo;
Que André Luiz assumiu a direção da carreta subtraída e
Uillian dirigiu o VW Gol;

Que Uillian disse que a carreta seria entregue a um indivíduo conhecido como Marcinho, em Nova Brasilândia, Rondônia, e para tanto iriam passar por Juína, visando evitar abordagem da Polícia Rodoviária Federal
; Que André mora em Cuiabá, no bairro Osmar Cabral, em um rua de terra, próxima do supermercado Primavera e Uillian mora na Rua F, no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande; Que o interrogado já pediu um carro pelo aplicativo 99 para Uillian, e que o endereço se encontra nos registros do aplicativo; Que nega ter sido agredido por qualquer policial desde o momento de sua prisão e que as lesões que apresenta se deram no momento de sua fuga [...]
(Id.
102573884 - pág. 115-117).

Na instr
ução processual,
João Batista Ferreira Primo
confirmou que foi rendido por dois assaltantes no momento em que parou o caminhão para entregar uma peça para outro caminhoneiro. Disse que, pouco depois, chegaram outros dois bandidos em um veículo e foi levado para o cativeiro com Sidinei, mas durante a madrugada conseguiram render o meliante que ficou de guarda e acionaram a polícia (Id.
102574542 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Sidinei André da Silva descreveu o acontecido de maneira semelhante
(Id.
102574542 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O PM Tiago Silva forneceu detalhes importantes dos fatos:

MP: [...] o senhor recorda de um fato ocorrido em setembro de 2020, quando houve um roubo a uma carreta aqui em Sapezal, o senhor chegou a efetuar a prisão de uma pessoa na manhã do dia seguinte?

T: Sim senhor.

MP: Como que foi essa situação?

T
:
Fomos acionados por volta de umas quatro horas da manhã para deslocar até a Fazenda Pajaú, que os motoristas da carreta tinham conseguido render o ladrão que estava fazendo a segurança deles, que eles estavam presos, ele caiu no sono, alguma coisa assim, eles pegaram e conseguiram prender ele, aí eles estavam com ele amarrado, esperando a guarnição chegar para poder sair do meio do mato, que eles estavam com medo dos comparsas desse suspeito que estava fazendo a segurança deles lá, de eles voltar, estavam com medo, aí quando a gente chegou lá [...] viram a viatura [...] o cara conseguiu correr deles e a gente ficou fazendo rondas ali, procurando [...] quando amanheceu o dia a gente achou o ladrão.

MP: [...] quando ele foi localizado pelo senhor e os outros policiais ele apresentava lesões?

T: Sim, ele estava bem lesionado.

MP: E ele estava sozinho?

T: Sim senhor.

MP: Ele e as duas vítimas?

T: Positivo, ele estava amarrado com um lençol que as vítimas amarraram ele para ele não fazer nada e tomaram a arma que estava com ele.

MP: A arma foi entregue a Polícia Militar pelas vítimas?

T: Pelas vítimas.

MP: O senhor chegou a conversar com as vítimas ou com o acusado antes de entregá-lo na delegacia, sabe como foi a dinâmica desse fato?

T: Perguntei, né?, ele pegou e falou que ele ria receber o valor de dez mil reais para fazer parte desse assalto
, falou que era a primeira vez dele e que ele tinha vindo de Cuiabá.

MP: Sobre as outras pessoas que participaram desse crime ele mencionou algo, o senhor se recorda?

T: Ele falou apelidos, não chegou a citar nomes dos outros que fazem parte, ele falou que eles eram quatro, mas ele não falou o nome, né
?

MP: Não falou os nomes?

T: Hanrãm.

MP: Mas ele disse que eram quatro?

T: Sim senhor, que eles eram quatro
.

[...]

MP: Tem conhecimento se naquela época, setembro de 2020, aconteceram outros crimes similares a esse aqui no município, na região?

T: Vários, vários, inclusive o rapaz falou, se eu tiver certo, o nome que ele falou é André, o nome do rapaz que era o cabeça da quadrilha, e ele que sempre trazia o pessoal para [...] esses assaltos; se eu tiver certo, do intervalo do meio do ano até [...] esse roubo aí, eu acho que foi nada, nada, em torno de seis ou sete carretas.

Defesa de Micael: Despois da prisão do Micael o senhor recorda se de lá para cá houve mais roubos de carreta na cidade ou na região?

T: Não, não teve nenhum, teve uma situação só que foi um assalto forjado, que era para receber o seguro, então, por isso não teve nada a ver, mas depois que acabou essa quadrilha acabaram esses assaltos
. [...]
(Id.
102574542 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

A declaração de Renato Honorato Carneiro foi no mesmo sentido. O policial disse ainda que, depois de ser preso, Micael contou que seus comparsas estavam em um hotel em Campo Novo (arquivo digital).

A narrativa de Pedro Paulo Xavier Rodrigues - policial civil - foi esclarecedora:

MP: [...] o senhor participou de alguma diligência do roubo de uma carreta que aconteceu em Sapezal, em setembro de 2020?

T: Sim, participei sim,

MP: Dessa investigação?

T: Isso.

MP: O senhor pode dizer como a Polícia Civil conseguiu identificar a autoria nesse caso?

T: Sim doutor, após
o roubo o réu Micael foi seguro pelas vítimas, aí eles apareceram na fazenda e a Polícia Militar foi lá e conduziu para a delegacia, através disso a gente entrou com um pedido de extração de dados, que foi deferido pela Justiça, e através do celular dele a gente começou as investigações,
também foi com apoio da Delegacia da Campo Novo do Parecis, dos investigadores, que haviam hospedado no hotel daquela cidade [...],
através dos colegas lá de Campo Novo, foram no hotel e conseguiram as imagens, monitoramento de câmeras do hotel, onde foi observado que os quatro que fazem parte da quadrilha
, aí que começou a delinear toda a investigação, através do aparelho,
foram registradas fotos pelo Micael, foram tomar banho no rio de Campo Novo, toda a diligência que eles fizeram e também a saída deles do hotel, que está no relatório, através disso foi chegando as autorias, foi anexado também os contratos dos veículos que o Uillian locava nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande
;
estavam ocorrendo vários roubos aqui, a maioria dos roubos de caminhões e tentativas, se tratava de um veículo Gol hora branco, hora prata, hora uma cor meio escura, com isso foi delineando a investigação e foi chegando a autoria dos quatro suspeitos, inclusive os dois.

[...]

MP: Têm vários relatórios de investigação feitos pela delegacia da Polícia Civil, todos são assinados pelo Dr. Gustavo, mas o senhor se recorda de uma situação de veículo que fora locado, que foi utilizado para esse crime?

T: Sim doutor, o veículo, o Gol, ele locou o Gol e locou o Voyage, cor verde também, que foi flagrado no hotel Realeza em Campo Novo.

MP: O senhor fala ele, qual dos acusados?

T: Uillian, a locação está no nome do Uillian
.

MP: Tem alguma outra informação sobre esse caso que o senhor quer acrescentar?

T: Não, no momento está tudo específico no inquérito policial.

MP: Eu vi aqui uma informação também, nos relatórios aponta que, além desse roubo, eles também estavam associados previamente, o senhor tem conhecimento de outras ocorrências que eles estavam juntos também?

T: Sim, no celular do Micael havia um vídeo que ele rendeu um motorista, no cárcere com ele, no meio da mata, e chegamos até a identificação [...], foi em Nova Marilândia, a região de Diamantino, estava no celular dele [...], que ele fez com a vítima lá, caminhoneiro, e esse vídeo e o BO foi localizado na cidade Marilândia e foi passado as informações para a delegacia de lá
.

MP: Entendi, esse BO está juntado no processo também?

T: Isso, esse BO está no processo e foi encaminha para a delegacia de Nova Marilândia [...].

MP: Além do senhor, qual outro investigador que participou, que tem mais conhecimento desse processo?

T: O Everson, o Everson Também.

Defesa de André: [...] o suposto envolvimento dos demais, do Uillian, do André, foi apontado pelo Micael?

T: Não senhora [...], só que eles estavam todos eles reunidos, se deslocaram de Cuiabá, Várzea Grande, para Campo Novo do Parecis, e o Uillian, que era o cabeça, ele locou um quarto, quarto lá do hotel, onde todos ficaram hospedados e a função de cada um onde eles perpetraram a ação era: o Micael fica no cativeiro com a vítima, o André é o motorista do caminhão, porque ele tem carteira E, ele trabalhou em empresas de turismo de ônibus em Cuiabá e Várzea Grande, que a gente levantou lá, então ele é o motorista do caminhão, das carretas, o Uillian é o cabeça, negociava os veículos com os receptadores, e o Bruno fazia parte do assalto
,
de render as vítimas; ficaram os quatro no hotel, onde eles já sabiam esse trajeto aqui, Campo Novo Sapezal, inclusive as imagens deixam claro os quatro no celular do Micael, juntos no hotel e também tomando banho na ponte do Rio Verde ali em Campo Novo do Parecis
.

Defesa de André: Quem seria os dois que abordaram as vítimas?

T: Bom, no momento as vítimas não viram, mas foram dois que abordaram as vítimas, mas segundo o Micael quem abordou as vítimas foi o Bruno e ele, chegou e abordou as vítimas, e aí o que dirigia o veículo era Uillian.

Juiz: Você falou que além desse fato aqui em Sapezal ocorreu outro em qual cidade?

T: Nova Marilândia doutor, o motorista ele saiu do cativeiro, o roubo lá eles tiveram que abandonar o veículo, o caminhão, deu errado, e aí eles soltaram o motorista, e o motorista apareceu na polícia de Nova Marilândia e o boletim foi registrado lá, nesse vídeo o Micael ele filma ele no cativeiro com a vítima lá, aí, em Nova Marilândia, responsável pela regional de Diamantino, aí foi encaminhado para lá
.

Juiz: Certo, então além do fato aqui em Sapezal há investigações contra eles também em Marilândia?

T: Isso, em Nova Marilândia, inclusive na época dos fatos doutor, na época dos fatos houveram vários roubos aqui na região, entre Campo Novo e Sapezal e Campos de Júlio, roubo de caminhões, de cargas que eram relatados, inclusive têm cinco inquéritos sobre investigações aqui de roubo de caminhões em que eram usado veículos parecidos com o dos réus, que era locado pelo Uillan, que era um Gol branco, um Gol escuro, possivelmente prata, que tinham vários, cinco roubos de veículos, que estão sob investigação ainda
.

Juiz: Então aqui teve outros roubos que estão sob investigação?

T: Isso.

Juiz: Nesse lá em Nova Marilândia teve um vídeo do Micael e a suposta participação dos demais pelo modus operandi?

T:
Exatamente, esse vídeo foi descoberto na extração de dados, foi localizado, a vítima está no vídeo, a delegacia de Nova Marilândia ia entrar em contato com a vítima para fazer o reconhecimento dele no vídeo, e aí foi repassado lá para Diamantino, para Nova Marilândia [...], eles estão investigando esse crime também lá.

Juiz: Aqui em Sapezal foi a participação de quantos?

T: Aqui em Sapezal está comprovado esse roubo, duas vítimas em questão, e estão em investigação outros roubos também.

Juiz: Pois é, mas aqui apurou a participação de quantos acusados, quantas pessoas teriam participado do roubo?

T: Quatro.

Juiz: Sabe dizer mais ou menos quanto tempo ficou restringida a liberdade das vítimas?

T: Ficou várias horas doutor, o fato foi em torno de nove horas, vinte e uma horas, eles ficaram até às duas horas da manhã, duas, três horas da manhã que eles ficaram no cativeiro as vítimas
[...].

Juiz: Investigou também para onde iriam esses caminhões subtraídos?

T: Doutor, chegou informação que os caminhões iriam para o Estado de Rondônia, que o receptador seria do Estado de Rondônia, por isso que o André pegou o caminho [...] para Juína, porque de Juína saí em Vilhena doutor, em Juína tem uma estrada que saí em Vilhena, são cento e cinquenta quilômetros e não passa pela Polícia Rodoviária Federal na entrada de Vilhena, então pegaram esse trajeto [...],
e abandonou o caminhão, quando ele entrou em contato com o Micael, perguntando, dando relatório, se ele já estava no hotel de volta, ele não teve mensagem de volta, aí ele abandonou o caminhão oitenta quilômetros de Brasnorte para Juína
[...].

Juiz: Então foi abandonado entre Brasnorte e Juína?

T: Exatamente [...]
(Id.
102574542 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Everson da Silva Bertoncilo aduziu que a investigação confirmou que, no dia anterior, todos os réus estavam juntos em um hotel em Campo Novo; que Micael contou que ele ficava no cativeiro, que Bruno ajudava a render as vítimas, André dirigia o caminhão subtraído e Uillian locava os carros usados para cometer os crimes. Relatou ainda que aconteceram vários roubos na região com
modus operandi
semelhante (Id.
102574542 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

.

Em juízo, Micael ratificou a confissão, conforme registra o interrogatório transcrito:

Juiz: Micael essas acusações são verdadeiras?

R: São Meritíssimo, eu só posso responder meu processo por mim,
eu não vou citar nome de terceiro, eu assumo que eu estava
.

Juiz: O senhor foi quem ficou vigiando as vítimas no cativeiro?

R: Sim senhor.

Juiz: Os outros acusados você conhecia eles?

R: Sim senhor.

Juiz: Vocês vieram todo mundo de Várzea Grande para cá?

R: Sim senhor.

Juiz: Vieram no Gol cinza [...]?

R: Sim senhor
.

Juiz: Vocês hospedaram lá no Hotel Realeza?

R: Sim senhor.

Juiz: Utilizaram o mesmo quarto, o quarto 24?

R: Sim senhor.

Juiz: Certo, e foi no dia 23, dia antes do roubo?

R: Sim senhor.

Juiz: No dia 24 vocês foram lá para o balneário do Pub?

R: Sim senhor.

Juiz: E ali próximo vocês abordaram as vítimas?

R: Sim senhor.

Juiz: Quem utilizava arma de fogo?

R: Eu

Juiz: Só o senhor ou tinha mais outras pessoas que utilizavam arma de fogo?

R: Só eu.

Juiz: [problemas com a internet] continuando daqui seu interrogatório, você disse que só você que estava com arma de fogo, é isso?

R: Sim senhor.

Juiz: Que arma de fogo você estava?

R: Com um trinta e oito
.

Juiz: [...] quem que abordou as vítimas?

R: Eu senhor.

Juiz: Só você ou teve mais alguém?

R: Tinha mais alguém, mas eu não quero citar nome de outra pessoa, porque eu temo a minha vida lá fora.

Juiz: Certo, os nomes então do Uillian, do Bruno e do André Luiz você não quer falar?

R: Não senhor
.

Juiz: Depois que vocês abordaram as vítimas ali, você levou elas para que local?

R: Para um vale.

Juiz: Para onde?

R: Para um vale, um matagal.

Juiz: Um vale, e quem escolheu esse local?

R: Foi um deles
.

Juiz: Um deles, os outros acusados previamente, teriam previamente escolhido esse local?

R: Sim senhor
.

Juiz: Você lembra mais ou menos que hora que teria sido abordada as vítimas?

R: Umas dez horas, nove horas.

Juiz: Dez e vocês foram lá para esse local, o cativeiro?

R: Sim senhor.

Juiz: Só você que ficou vigiando as vítimas?

R: Sim senhor.

Juiz: Vocês ficaram lá até que horas?

R: Até umas duas horas, eu acho
.

Juiz: E como que foi lá que as vítimas teriam reagido e vocês estraram em luta corporal, como que foi?

R: Não entramos em luta corporal não, é que tive um momento de vacilo e eles me pegaram.

[...]

Juiz: Sua função lá era vigiar as vítimas no cativeiro ou tinha outra função?

R: Só essa.

[...]

Juiz: Como foi a escolha dessa vítima, porque escolheram ela e não outra pessoa?

R: É que nós estávamos passando e falou: “e aquele dali”, estava parado, aí nós ‘foi’, ‘desceu’ e pegamos elas.

[...]

Juiz: Você viu aqui o policial falando que em seu celular foi encontrado um vídeo de você participando supostamente de um roubo lá em Marilândia?

R: Sim senhor.

Juiz: Foi você e os outros acusados também?

R: Eu estava.

Juiz: E os outros?

R: Os outros não posso citar nome de terceiro porque temo minha vida lá fora [...].

[...]

Juiz: Lá em Nova Marilândia também foi roubo de carreta?

R: Sim senhor.

Juiz: E esse lá em Marilândia foi quanto tempo antes desse aqui de Sapezal?

R: Quase que não tinha nem uma semana, duas semanas não
.

Juiz: Mais ou menos quinze dias de intervalo.

R: Sim senhor
.

Juiz: Esse lá em Marilândia também alugou carro em Várzea Grande, juntava todo mundo e praticava o roubo, como que era?

R: Não posso falar, repito de novo, eu temo minha vida lá fora
[...]
(Id.
102574542 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

André Luiz alegou que foi contratado por Uillian para levar um caminhão de Sapezal até Brasnorte, mas que nada sabia a respeito dos crimes. Confirmou que saiu de Cuiabá com ele, Bruno e Micael, em um Gol, cor chumbo e que dormiram no Hotel Realeza em Campo Novo (Id.
102574542 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Este é o interrogatório judicial de Uillian:

Juiz: [...] essas acusações são verdadeiras?

R: E parte são verdadeiras, em partes
.

Juiz: Certo, o que é verdade, você pode falar?

R: É que o Micael Peterson me procurou [...], primeiro o combinado era que nós ‘fosse’ a Campo Novo, ele pagou a locação do veículo, certo?, ele pediu que eu locasse o veículo em meu nome, eu loquei que ele não teria habilitação, ele precisava estar em Campo Novo, que lá teria um rio, e que a gente ia lá encontrar o pessoal dele, na determinada data saímos de Várzea Grande e fomos até Campo Novo, chegamos lá à noite e fomos no espetinho, aí foi quando apareceu esses dois rapazes aí que são citados.

Juiz: André e o Bruno?

R: É.

Juiz: Quem saiu de Várzea Grande para cá foi você e o Micael?

R: Só eu e o Micael só no veículo, aí chegamos em Campo, aí a gente foi jantar, jantamos, encontramos ele na hora da janta e eles pegaram e foram para o mesmo hotel que a gente, aí foi que eu conheci esses dois rapazes, conheci assim entre aspas, ali naquele momento, no outro dia fomos para o Rio Pub [...],
ficamos lá o dia todo aí foi que o Micael me convidou e falou qual seria o serviço;
nossa se tivesse como voltar atrás eu não tinha feito, estou muito arrependido; aí quando chegou na hora ele falou que me daria uma quantia de dois mil reais só para mim levar eles até Sapezal e que ali eu voltaria para trás, entendeu?, que eu não ia participar de mais nada, que eu já ia ganhar o meu dinheiro;

Juiz: Certo, mas quando o Micael te convidou lá de Várzea Grande para cá, ele falou o que?

R: Ele falou para mim se eu locaria o carro, que ele pagaria, que eu estava desempregado, né? Devido a pandemia as coisas ‘ficou’ muito difícil [...], quando ele me procurou ele perguntou se eu locaria o carro que ele pagava as despesas e eu ia ganhar um dinheiro.

Juiz: Ele falou alguma coisa de roubo de veículo?

R: Não senhor, não, se falasse eu nem ia.

Juiz: Então você ficou sabendo quando vocês estavam ali no Pub balneário?

R: Sim senhor.

Juiz: E ele falou o que para o senhor?

R; Ele falou que era só para dirigir que eles iam fazer um serviço [...], ai eu pensei, devido muita conta, minha mulher tinha colocado na justiça por causa de pensão, eu acabei aceitando, mas não desci do carro, não fiz nada [...]

Juiz: Quando eles abordaram as vítimas estava em que local?

R: Eu fiquei dentro do carro.

Juiz: Do Gol?

R: Dentro do Gol, não saí do Gol para nada.

Juiz: E quem saiu do Gol?

R: Os três, o Micael e os outros que estavam atrás.

Juiz: O Bruno e o André?

R: Sim senhor.

Juiz: E eles estavam portando arma de fogo?

R: Na hora lá no rio ele falou que ele tinha uma arma, que estaria dentro da bolsa dele [...], eu fiquei desesperado precisando do dinheiro aí eu topei.

Juiz: Quem que escolheu as carretas, o local, como seria toda a ação ?

R: Isso aí foi tudo o Micael já na hora que nós ‘saiu’ sentido Sapezal, parece que o cara já sabia de tudo já senhor.

[...]

Juiz: Aí voc
ê
ficou no Gol, o Micael, o Bruno e o André desceram e abordaram as vítimas?

R: Eles abordaram, dali eu já não sei falar para o senhor o que aconteceu não.

Juiz: Quem pegou o caminhão e foi dirigindo?

R: Porque no que eu deixei eles lá eu já peguei, já vim sentido Campo Novo para ir embora.

Juiz: O senhor veio embora no Gol?

R: Vim embora no Gol.

Juiz: E eles ficaram com a carreta?

R: Eles ficaram com a carreta.

Juiz: O André quando foi ouvido falou que foi o senhor que pegou a carreta e entregou para ele lá no trevo de Sapezal para ir para Brasnorte?

R: Senhor eu desconheço dessa acusação, sabe por que, porque não tem como uma pessoa dirigir um carro e uma carreta.

[...]

Juiz: E essas informações do inquérito, da denúncia, que o senhor seria o líder, teria organizado toda essa ação?

R: Discordo disso aí porque eu simplesmente fui um pequenininho no meio deles.

[...]

Juiz: Outra coisa que eles falaram, tanto o Micael como o André, é que vocês quatro teriam saindo juntos de Várzea Grande e vindo para Campo Novo?

R: Não, isso não procede não, não procede mesmo.

Juiz: Você pernoitou com eles lá em Campo Novo?

R: Então, nós chegamos no espetinho e fomos para o hotel, eles já estavam lá.

Juiz: Quem que estava lá?

R: Os rapazes, um menor e um mais alto.

[...]

Juiz: O senhor falou então que eles teriam descido, abordados as vítimas, pegado as carretas e ido embora, e o senhor?

R: Voltei, vim embora, tinha ido embora sim senhor [...].

Juiz: Depois desses fatos você encontrou o Micael , o André e o Bruno?

R: Não, depois desse fato eu fique sabendo quando eu cheguei na cidade que o Micael teria sido preso.

Juiz: [...] Várzea Grande?

R: É, pela própria boca da mãe dele.

Juiz: Você conhecia o Micael de onde?

R: Eu conhecia lá de Várzea grande, tem uns dois anos que eu vim para Cuiabá, eu conheci e fiz amizade com ele, tanto que por isso que eu fiz esse negócio, mas não sabia que era tudo isso que ia acontecer. [...]
(Id
.
102574541 - pág. 1 – relatório de mídias).

Não prospera a pretensão de ver o réu beneficiado com o redutor de pena do art. 29, § 2º, do Código Penal.

O dispositivo estabelece que
“
se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O agente que desejava praticar um determinado delito, sem condição de prever a concretização de crime mais grave, deve responder pelo que pretendeu fazer, não se podendo a ele imputar outra conduta, não desejada, sob pena de se estar tratando de responsabilidade objetiva, que a Reforma Penal de 1984 pretendeu combater. Quando um sujeito coloca-se no quintal de uma casa, vigiando o local, para que outros invadam o lugar, subtraindo bens, quer auxiliar o cometimento de crime de furto. Se, dentro do domicílio, inadvertidamente, surge o dono da casa, que é morto pelos invasores, não deve o vigilante, que ficou fora da casa, responder igualmente por latrocínio. Trata-se de uma cooperação dolosamente distinta: um quis cometer o delito de furto, crendo que o dono da casa estava viajando, e, portanto, jamais haveria emprego de violência; os outros, que ingressaram no domicílio e mataram o proprietário, evoluíram na ideia criminosa sozinhos, passando do furto para o latrocínio. A cada um deve ser aplicada a pena justa [...]
(Código Penal Comentado, 18ª ed., Ed. Forense, pág. 279 –
e-book
).

No caso
sub examine
, não há provas que o réu intencionava participar de crime menos grave que o roubo pelo qual foi condenado.

Ao reverso, no interrogatório judicial explicou que foi convidado por Micael para participar do roubo quando estavam no balneário e que ‘aceitou leva-los até o local em que ‘pegariam’ a carreta’, porque precisava de dinheiro, pois ‘sua esposa o colocou na justiça por causa da pensão’.

No cenário delineado, não se aplica o dispositivo invocado pela defesa.

Tampouco se pode falar que a participação de Uillian no roubo foi de somenos importância (CP, art. 29, § 1º).

O conjunto probatório demonstra que as vítimas foram surpreendidas por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto.

Pouco depois, outros dois assaltantes chegaram em um veículo Gol, e um deles entrou no caminhão e seguiu em direção à BR.

Enquanto isso, Sidinei e João Batista foram transportados no tal Gol até uma área de mata; Micael ficou tomando conta deles e os demais meliantes foram embora no automóvel.

Em um momento de distração, as vítimas renderam Micael e o desarmaram. Em seguida, pediram ajuda para um tratorista que trabalhava nas proximidades e acionaram a polícia.

A dinâmica dos fatos foi minuciosamente descrita por elas no iter processual.

João Batista, inclusive, afirmou que “
o motorista do Gol era forte, alto, branco, aparentava ter 40 anos, [e] parecia ser o chefe, pois ele é que dava as ordens”.

Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência confirmaram ter ouvido das vítimas que elas foram levadas para o cativeiro em um Gol – que era conduzido por Uillian –, onde foram deixadas sob a vigilância de Micael, que acabou preso, em flagrante delito.

A confissão de Micael em ambas as fases processuais corrobora o intenso envolvimento de Uillian na empreitada criminosa.

Apesar de em juízo ele ter se negado mencionar o nome dos outros envolvidos na ação delitiva, na delegacia confirmou que saiu de Várzea Grande junto com os demais, no carro que foi alugado por Uillian
,
e
“q
ue já tinham planejado [...] que iriam roubar um caminhão com carga, ou sem, para vendê-lo, sabendo Uil para quem vender”.

Ele também afiançou que “
Uillian mostrou para todos o local em que esconderiam a carreta a ser roubada até retirarem o rastreador”,
e que ele

“voltaria [ao cativeiro]
na parte da manhã para pegar o interrogado e soltar os motoristas
”.

O relato das vítimas, dos policiais que atenderam a ocorrência e a confissão do corréu desmonta a história contada por Uillian na instrução processual, de que
apenas
levou os demais ao local do assalto e, em seguida, voltou para Várzea Grande.

Não se pode ignorar que o próprio réu admitiu que locou o veículo para se deslocar à Campo Novo dos Parecis.

Embora alegue que a locação foi ordenada e paga por Micael, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Quanto a isso, o que se tem de concreto é o contrato de locação firmado por Uillian, que foi obtido na investigação.

O documento, aliás, demonstra que ele alugou o veículo em
26-8-2020
e que deveria devolvê-lo em
25-9-2020
, ou seja, no dia depois do roubo (Id. 102573885 - pág. 4).

Além disso, ao registrar que o automóvel foi locado com, aproximadamente, um mês de antecedência, o contrato
demonstra que a ação delitiva foi previamente preparada.

Ainda que restasse provada a alegação de que o réu se limitou a conduziu o veículo, não se pode ignorar que a função de motorista foi essencial para a consecução do ilícito, notadamente porque todos os envolvidos residiam em Cuiabá ou Várzea Grande e o crime ocorreu na cidade de Sapezal, que fica, aproximadamente, a 500 km (quinhentos) de distância.

Destarte, evidente a participação igualitária de Uillian no roubo.

A respeito da coautoria, Cesar Roberto Bittencourt doutrina que “
não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 247 –
e-book
).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

[...] A conduta de Edilson – participante do grupo no aplicativo WhatsApp criado um dia antes do assalto –, ao fornecer informações da rotina e movimentação na residência das vítimas e exercer o papel de motorista, foi determinante para a perpetração do delito, não podendo, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância. [...]
(TJ/MT, N.U 0006155-48.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).

Também não prospera o pedido de absolvição do crime de associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

O conjunto probatório demonstra, extreme de dúvida, que André, Micael, Bruno e Uillian se uniram ‘para o fim específico de cometer crimes’, notadamente o roubo de carretas.

A investigação comprova que Uilliam era o ‘cabeça’ dogrupo criminoso.

Nessa condição, ele foi o responsável pela locação do veículo utilizado no deslocamento do grupo para a região em que ocorreu o assalto, e que serviu de apoio na empreitada criminosa.

No ponto, o relatório investigativo consignou:

[...] em consulta a locadora Unidas, obtivemos a informação de que Uillian Cunha dos santos firmou o contrato de locação de automóvel n. RA#20543524, com a retirada de veículo em 26/08/2020, às 9h32min, na unidade de Cuiabá (Av. João Ponde de Arruda, 620) e devolução em 25/09/2020, às 10h30min, no mesmo local.

Ainda de acordo com a informação da locadora, quando da assinatura do contrato foi retirado o veiculo VW Gol, cor prata, placas QXA 0730, sendo substituído pelo veiculo VW Voyage, cor cinza, placas QXA 9532 e posteriormente pelo veículo VW Gol, cor cinza, placas RFI 3G33, sendo este último o utilizado quando do roubo em apuração no presente inquérito. [...]
(Id.
102573885 - pág. 30).

A
ficha de check-in obtida pela polícia demonstra que Uillian também foi o responsável pela hospedagem do grupo na cidade de Campo Novo do Parecis (Id. 102573885 - pág. 18).

Ademais, as imagens das câmeras de vigilância do Hotel Realeza revelaram que, antes do assalto, o grupo estava constantemente reunido

(Id. 102573885 - pág. 18-23).

O depoimento de João Batista na fase inquisitorial corrobora a conclusão. A vítima asseverou que “
o motorista do Gol era forte, alto, branco, aparentava ter 40 anos, e parecia ser o chefe, pois ele é que dava as ordens”.

A circunstância também foi exposta por Pedro Paulo Xavier Rodrigues. De acordo com a testemunha, por ser líder do grupo, ele “
negociava os veículos com os receptadores”.

O investigador detalhou ainda a função dos demais integrantes, dizendo:
“o Micael fica no cativeiro com a vítima, o André é o motorista do caminhão, porque ele tem carteira E, ele trabalhou em empresas de turismo de ônibus em Cuiabá e Várzea Grande, que a gente levantou lá, então ele é o motorista do caminhão, das carretas [...] e o Bruno fazia parte do assalto, de render as vítimas”.

A informação foi confirmada pelos réus. Enquanto André explicou que conduziu a carreta, porque tinha habilitação para veículos pesados, Micael assegurou que lhe cabia vigiar o cativeiro.

As investigações apontam ainda o envolvimento do grupo em outros roubos.

A partir da quebra de dados do celular de Micael, a Polícia Civil identificou a atuação do grupo no assalto ocorrido em 13-9-2010, na cidade de Nova Marilândia.

Além das imagens em que Micael aparece armado, com a vítima rendida ao fundo, os investigadores encontraram várias mensagens nas quais ele menciona que o veículo Gol foi utilizado no assalto, onde lamenta de o ‘roubo não ter dado certo e o caminhão foi abandonado pelos comparsas’, e confirma “
que farão outras, mas não na cidade de Campo Novo do Parecis, pois seu rosto já está manjado
” (sic) (Id.
102573885 - pág. 24-26).

Ademais, como abalizou o magistrado sentenciante, “
nas fotos colacionadas nos autos (fls. 148) o corréu Micael segura a mesma arma apreendida no presente feito, conforme auto de apreensão (fl. 42)
” (sic) (Id. 102574556 - pág. 12).

Assim demonstrado que Uillian se associou a outras 3 (três) pessoas visando cometer crimes, a condenação é impositiva:

[...] Deve ser ratificada a condenação do acusado, pelo crime de associação criminosa, se devidamente demonstrado que ele se associou com outros agentes para a prática de crimes. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0016.17.008151-3/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021).

[...] As declarações prestadas em delegacia por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e, até mesmo, confissão de alguns dos acusados, corroboram a versão acusatória da existência de quadrilha ou bando formada pelos réus, destinada à prática de crimes. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do crime de associação criminosa armada. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1368582
, 00045380520128070011, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por fim, conforme entendimento pacificado, “
não há bis in idem na condenação pelo crime de associação criminosa armada e pelo de roubo qualificado pelo concurso de agentes, pois os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente. Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos - no caso do art. 288, parágrafo único, do CP, a paz pública e do roubo qualificado, o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo” [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021